Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. EC N. 113/2021. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DE 9/12/2021. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento esposado no acórdão e a pretensão da parte, ou parâmetros externos, como julgados diversos, ou interpretação diversa conferida à Lei.

3. O mero inconformismo da parte, com o objetivo de reexame da matéria, o que lhe é defeso, por meio da via recursal eleita.

4. ficou assentado que a mãe da instituidora da pensão, que tinha a guarda da filha inválida, se habilitou à percepção do benefício previdenciário, tendo recebido a integralidade da pensão vitalícia, de sorte que os proventos foram revertidos em favor de ambas, evidenciando a presença do requisito relacionado à sua dependência econômica.

5. Com a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, o índice da taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia (Selic) foi definido como o índice adequado, para fins de atualização monetária e de juros de mora, nas discussões e nas condenações que envolvam a fazenda pública.

6. De acordo com o entendimento sedimentado na EC. n. 113/2021, a incidência da taxa Selic dar-se-á apenas a partir de 9/12/2021, data da publicação da supramencionada Emenda Constitucional.

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.